Tribunal: TJMT
Processo: 1030177-04.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030177-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO WALDERRAMA MARTINEZ - CPF: 136.116.409-30 (RECORRENTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1030177-04.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ARNALDO WALDERRAMA MARTINEZ
.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Arnaldo Walderrama Martinez contra sentença que julgou improcedente seu pedido de entrega de imóvel e indenização por danos morais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, referente ao sorteio de habitação no Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande/MT. O recorrente alegou a exclusão injustificada após sorteio inicial, enquanto o Município sustentou que o recorrente não atingiu a classificação necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgamento da demanda, considerando a participação da Caixa Econômica Federal no programa; e (ii) avaliar a legitimidade do pedido de entrega de imóvel e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato de o programa habitacional ser custeado com recursos federais e ter a Caixa Econômica Federal como responsável pela aprovação final e entrega dos imóveis transfere a competência para a Justiça Federal.

4.

A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo é necessária para eventual prosseguimento da demanda, o que não foi observado.

5.

A competência absoluta da Justiça Federal é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Processo extinto sem resolução do mérito por incompetência do juízo.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgamento de demandas envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida, quando há necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, é da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o posicionamento.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o recorrente alega que no dia 30.11.2023, realizou inscrição para participar do sorteio de unidades habitacionais do Residencial Colinas Douradas - E–apas I e II, situadas no Município de Várzea Grande.MT, pelo Programa Minha Casa Minha Vida, por meio do CRAS.

Afirma que foi incluído no grupo de Pessoas com Deficiência (PCD) e, posteriormente, no relatório de sorteados, como TITULAR do grupo I, bem como foi sorteado como suplente na seleção para moradia no residencial Colinas Douradas Etapa I e II, ato divulgado com convocação para apresentação de documentos no dia 26/01/2024, o que foi completamente cumprido conforme documentação anexa.

Todavia, foi surpreendido com a realização de novo sorteio no qual seu nome não retornou a lista de candidatos, motivo pelo qual houve a reprovação de sua documentação ou o que de fato aconteceu para não ter sido considerado como apto, bem como não foi sorteado novamente neste sorteio.

Diante disso, requer a entrega de uma casa e indenização por danos morais.

Em defesa, o Município de Várzea Grande sustenta que o recorrente foi sorteado apenas no segundo sorteio (Edital n. 19/2024), no entanto, ficou classificado em 1303, não atingindo o número de habitações disponíveis, uma vez que somente havia habitações até o número 724.

Pois bem.
O mero fato de ter, porventura, entregue a documentação e supostamente preencher os requisitos do edital, não lhe confere direito subjetivo ao imóvel, pois, mostra-se necessário o prosseguimento das demais etapas do programa, as quais sequer são de competência do município, mas sim da Caixa Econômica Federal, a qual é responsável pelo sorteio, aprovação final e entrega do imóvel aos beneficiários cadastrados no programa.

Bem assim, o requerimento formulado na petição inicial é a entrega de uma casa pelo Programa Minha Casa Minha Vida
, de maneira que, a faz a necessária a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide. Isso porque, o imóvel é construindo com recursos federais e sem dizer que o recorrente precisa ser colocado dentro de novo programa habitacional sem ter que comprovar os requisitos legais.

Destarte, considerando a necessidade de participação da
Caixa Econômica Federal
, deve ser observada a competência da Justiça Federal para analisar o presente caso, assim forçoso reconhecer
a incompetência do Juizado para a resolução da demanda.

Nesse sentido,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada.

2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).

3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”
(STF - ARE 891653 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 24/06/2015, Data de Publicação: 02/08/2015).

“APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR QUE ALEGA VENDA DO IMÓVEL SEM SUA CIÊNCIA. IMÓVEL DO PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’. REQUERIDOS QUE DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DE CONTRATOS E PROCURAÇÃO COM ASSINATURAS DO AUTOR. DESCONHECIMENTO AFASTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA E INQUESTIONÁVEL DA VENDA. AUTOR QUE TENTA SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA E ENRIQUECER ILITICAMENTE. POSSE DOS APELADOS MELHOR DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FRENTE A CEF A SER AFERIDA NA COMPETÊNCIA DEVIDA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O apelante não demonstra ser incapaz de praticar atos da vida civil. Pelo contrário, outorgou duas procurações em datas distintas, e ainda revogou os poderes por ele conferidos, além de ter perseguido casa pela CEF e ter recebido pela venda feita à apelada, tanto que não alega em seu recurso que nada recebeu pela venda.

2- A assinatura nos documentos demonstra ciência dos atos praticados. Eventual ameaça, dolo, erro, enfim, deve ser objeto de provas. Se nada foi provado, tanto que não apresentou testemunhas em audiência de instrução, não se pode alegar ignorância.

3- Certamente o apelante estaria se beneficiando da própria torpeza. Vendeu o imóvel objeto do programa e agora, arrependendo-se ou não se sabe qual o motivo, busca o bem de volta, como se nada tivesse feito para dispô-lo, alegando que ele mesmo não poderia ter vendido.

4- Eventual irregularidade deve ser aferida pela CEF, e não apontada pelo apelante, que, por liberalidade, cedeu seus direitos do imóvel aos apelados, e não pode se socorrer do Judiciário para reaver o bem. A melhor posse é dos apelados, e a eles deve ser preservada.

5- Eventual pendência com a CEF, como irregularidade da venda, ou ofício para transferência dos deveres aos apelados, deve ser perseguida no juízo competente, o Federal, com a presença da CEF, não servindo esta possessória para este fim.”
(N.U 1003054-77.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024).

Ante o exposto,
RECONHEÇO

DE OFÍCIO
, a incompetência do juízo para julgar a causa e
JULGO
extinto o

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC. Declaro prejudicado o recurso interposto pela reclamante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025